Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. REVOGAÇÃO. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não dispondo o acusado, ora paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES.

2. Para a determinação da fiança, necessária a presença de pelo menos uma das finalidades estipuladas pelo artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

3. Ordem concedida.